Tribunal: TJBA
Processo: 0075142-46.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075142-46.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO

Advogado(s)
:
EDUARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: ALMERINDA AMELIA DE OLIVEIRA REGO

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, GUSTAVO COSTA BARAUNA, RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO, ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE, MILENA REGO ABDALA NUNES registrado(a) civilmente como MILENA REGO ABDALA NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA E DOAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. EMBARGOS DA APELADA. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA QUANDO DEVERIA TER SIDO FIXADO POR EQUIDADE, CONFORME A SENTENÇA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MAJORAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DO APELANTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA INOFICIOSIDADE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOCUMENTO UNILATERAL E MERAMENTE DECLARATÓRIO. PROVA TÉCNICA NÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA ALMERINDA AMELIA DE OLIVEIRA REGO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR CONTRADIÇÃO E FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DA APELADA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO CONHECIDOS E REJEITADOS, POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
.

I. CASO EM EXAME

O Acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, nos autos da Apelação Cível n.º 0075142-46.2010.8.05.0001, manteve a improcedência da Ação de Anulação de Compra e Venda e Doação, afastando a alegação de doação inoficiosa por ausência de prova da ofensa à legítima e reconhecendo a preclusão lógica quanto à produção de prova pericial.

A Apelada interpôs Embargos de Declaração (ID 86313020) alegando contradição quanto à base de cálculo da majoração dos honorários recursais.

O Apelante opôs Embargos de Declaração (ID 86619571) alegando omissões e contradições sobre a nulidade da doação, o indeferimento da Justiça Gratuita, a ausência de análise da declaração de IRPF do doador, o cerceamento de defesa e a omissão quanto a outros bens doados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no Acórdão ao fixar a base de cálculo da majoração dos honorários recursais; (ii) saber se o Acórdão incorreu em omissões ou contradições quanto aos fundamentos da nulidade da doação, à prova da inoficiosidade, à Justiça Gratuita e à análise de bens doados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto aos embargos da Apelada, verificou-se contradição na base de cálculo da majoração dos honorários recursais, já que a sentença os fixou por equidade em R$ 4.000,00, sendo incorreto determinar a majoração sobre o valor da causa. Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a majoração deve incidir sobre o valor nominal fixado. Assim, os honorários foram ajustados para R$ 5.000,00.

Quanto aos embargos do Apelante, não se identificaram omissões ou contradições a serem sanadas. O Acórdão fundamentou a improcedência com base na ausência de prova da ofensa à legítima (art. 373, I, do CPC), sendo a aplicação do venire contra factum proprium mero reforço argumentativo.

A declaração de IRPF apresentada não é suficiente para comprovar, por si só, a inoficiosidade da doação (art. 549 do CC), e o pedido de perícia não poderia ser acolhido em grau recursal, uma vez que a parte expressamente anuíra com o julgamento antecipado da lide, operando-se preclusão lógica (art. 507 do CPC).

A alegação de omissão quanto à Justiça Gratuita não procede, pois o benefício foi expressamente indeferido, com fundamentação baseada na insuficiência de prova da hipossuficiência (art. 98 do CPC).

A análise sobre outros bens recebidos pela Apelada não era essencial ao deslinde da controvérsia, centrada na ausência de prova sobre a ofensa à legítima quanto ao imóvel situado à Rua Guillard Muniz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração da Apelada conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar contradição e fixar os honorários advocatícios devidos ao advogado da Apelada em R$ 5.000,00.

Embargos de Declaração do Apelante conhecidos e rejeitados, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado.

Tese de julgamento: A fixação de honorários por equidade na origem implica que a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC deve incidir sobre o valor fixado na sentença, e não sobre o valor da causa. A opção expressa da parte pelo julgamento antecipado da lide obsta a alegação posterior de cerceamento de defesa quanto à ausência de prova pericial, por configurar preclusão lógica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 8º e 11; 98; 373, I; 507; 1.022, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2026288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/04/2023

TJ-GO, ApC 5139593-58.2021.8.09.0175, Rel. Silvânio Divino de Alvarenga, pub. 07/09/2022

TJ-CE, ApC 0111724-08.2016.8.06.0001, Rel. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 26/11/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0075142-46.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO e como apelada ALMERINDA AMELIA DE OLIVEIRA REGO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
ALMERINDA AMELIA DE OLIVEIRA REGO E REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS POR
VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO
, nos termos do voto da relatora.